Tribunal: TJMT
Processo: 1013724-71.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013724-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EDENILSON SOUZA DA SILVA - CPF: 012.234.311-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE MANTEVE O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NO SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS –SOMATÓRIO SUPERIOR A 08 ANOS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 111 DA LEI 7.210/84 – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA –
PROVIMENTO DO
AGRAVO
.

Nos termos do artigo 111 da Lei nº 7.210/84, quando houver mais de uma condenação, anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela unificação das penas, na forma do artigo 33 e seguintes do Código Penal.

No caso, restando, ainda, um saldo de pena a cumprir superior a 08 (oito) anos, imperiosa a fixação do regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal [Execuções Penais] da Comarca da Capital, que unificou as penas do agravado,
EDENILSON SOUZA DA SILVA
, fixando o estabelecimento de regime inicialmente semiaberto para cumprimento das reprimendas. (Id. 176724195).

Inconformado, o Órgão Ministerial insurgiu-se perante esta Corte, para reformar a decisão ora questionada, com a readequação do regime de cumprimento de pena do reeducando
Edenilson
para o fechado, argumentando que
“[...]
o apenado cumpria pena em regime semiaberto
,
em razão de uma única guia de execução penal (AP n. 0001245- 22.2010.8.11.0064)
, pela qual foi condenado à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de recl
usão. Durante o cumprimento da reprimenda no regime intermediário
, foi anexada aos autos nova guia de execução penal definitiva (seq. 45), que refere a condenação de 05 (cinco) anos, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime de tentativa de homicídio
(no art. 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).”
[Id. 171951671 – n.n.].

Aduz que o Magistrado ao somar as penas, fixou o regime semiaberto para a continuidade de cumprimento da pena do agravado que, somadas, perfazem o montante de 10 anos, 09 meses e 11 dias, exigindo a fixação do regime fechado, nos termos do art. 111, parágrafo

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada (Id. 171951676).

Em resposta, o agravado pugna pelo improvimento do agravo interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada (Id. 171951678).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 176724195), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Agravo em Execução - Reeducando condenado pela prática de crimes de roubo qualificado e homicídio tentado – juntada de nova guia de execução penal - unificação de penas – determinação do regime inicialmente semiaberto para cumprimento da reprimenda, em razão da soma das penas – irresignação ministerial – pretendida reforma da decisão e estabelecimento de regime inicialmente fechado – possibilidade - sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, a determinação do regime será feita pela soma das penas – inteligência do art. 111, da Lei nº 7.210/84 – soma das reprimendas que ultrapassou 08 [oito] anos – imperativa a fixação de regime inicialmente fechado - reforma do decisum que se impõe - P elo provimento do recurso.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a decisão que manteve o regime de cumprimento de pena do reeducando Denilson Souza da Silva no semiaberto, readequando o seu cumprimento para o regime fechado em razão do
quantum
das penas unificadas.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado as penas que somadas totalizam 11 anos e 08 meses de reclusão. Das quais, cumpriu 10 meses e 19 dias de sua pena, restando-lhe, portanto, a pena remanescente de 10 anos, 09 meses e 11 dias de reclusão, após unificação das guias.

Entretanto, o juízo das execuções penais fixou o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a decisão ora questionada:

“[...] DA SOMA DAS PENAS Neste ponto, a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser executada e, diante das 02 guias juntadas aos autos, tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao recuperando, as quais totalizam
11 anos e 08 meses de reclusão.

Ademais, analisando os autos, verifica-se que até a juntada da última guia (seq. 45) o
apenado cumpriu 10 meses e 19 dias de sua pena, restando-lhe
, portanto,
10 anos, 09 meses e 11 dias de reclusão.

Com relação ao regime a ser fixado, muito embora a soma tenha ultrapassado
08 anos de reclusão, há que se considerar que o crime cuja guia foi recentemente juntada remonta ao ano de 2007.

Ademais, ainda que tenha sido juntada nova guia aos autos, sem desconhecer é claro, o teor da súmula 526 do STJ, há que ser destacado que o delito pelo qual foi condenado fixou o regime semiaberto, não me parecendo razoável, portanto, sob a perspectiva da ressocialização, determinar o retorno do apenado ao cárcere que, sabidamente, não regenera ninguém.

Logo, não me parece proporcional, tampouco razoável - sobretudo pela perspectiva da equivalência que se caracteriza pela simetria entre a medida adotada e o fim pretendido - reinserir o apenado no sistema carcerário se tal situação não trará qualquer ponto positivo sob a ótica da ressocialização que é o objetivo máximo perquirido em casos como tais.

Aliás, mutatis mutandis, este é o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que a regressão de regime deve ser analisada não apenas a partir do fato objetivamente considerado, mas pela análise do caso concreto materializado nos autos e das circunstâncias apresentadas pelo recuperando no decorrer do cumprimento de sua pena. Vejamos:

STJ - "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PASSAGEM DO REGIME ABERTO PARA O REGIME FECHADO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA REGRESSÃO "PER SALTUM". FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do "habeas corpus" e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais. 2. A execução da pena se submete à forma regressiva. Por isso, o condenado pode ser transferido para qualquer dos regimes previstos no art. 33, do Código Penal, dependendo de avaliação do Juízo das Execuções ou do Tribunal das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto para decidir o regime adequado. 3. " Habeas corpus" não conhecido. (HC 273.726/MG, ReI. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014). Grifos nosso

Diante disso, resguardadas todas as vênias, mas consubstanciado nos primados da proporcionalidade e razoabilidade como juízo de equivalência que sempre devem nortear o magistrado em seus pronunciamentos, com fundamento no art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, após a soma das guias em questão, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Fixo como data-base o dia 20.04.2022 (ativação da tornozeleira). MANTENHO AS CONDIÇÕES JÁ FIXADAS AO REGIME.

Atualize-se a pena de multa e intime-se o apenado para efetuar pagamento. Às providências.
(Id. 171951672)

Pois bem.

Destaca-se que o reeducando foi condenado às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão (AP n. 0001245- 22.2010.8.11.0064). Durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, foi anexada aos autos nova guia de execução penal definitiva, referente a condenação à pena de 05 (cinco) anos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime de tentativa de homicídio (no art. 121,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), que somadas, totalizam 11 anos e 08 meses de reclusão.

O apenado cumpriu 10 meses e 19 dias d o total da pena, restando a pena remanescente de 10 anos, 09 meses e 11 dias de reclusão. Todavia, o Magistrado “a quo” ao somar as penas fixou o regime semiaberto para continuidade de cumprimento das penas impostas, desconsiderando o
quantum
remanescente de pena, que ensejaria o regime fechado.

Nos termos do artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal,
“quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”
, cabendo ao juiz da execução penal, ao considerar o
quantum
total da pena remanescente de 10 anos, 09 meses e 11 dias de reclusão, determinar o novo regime de cumprimento de pena.

Dessa forma, considerando o total de pena

necessária a fixação do regime fechado, em observância ao artigo 33, § 2º, alínea
“a”
, do Código Penal.

A propósito:

[...] Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal. Na espécie, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera oito anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado, não havendo que falar em constrangimento ilegal provocado pela regressão.
(HC 292.431/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

Em igual sentido:

[...] A superveniência de nova condenação demanda a unificação das sanções impostas e, a depender do quantum de pena resultante dessa operação, pode haver regressão de regime, conforme os arts. 111, parágrafo único e 118, inciso II, da Lei n. 7.210/84.
(AgRg no AgRg no HC 435.560/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)

Em razão de tais argumentos e inexistindo afronta ao princípio da ressocialização, imperativa a fixação do regime prisional fechado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou

provimento
a
o agravo em execução interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
para determinar o
regime fechado
de cumprimento de pena ao agravado
Edmilson Souza da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024